Tribunal: TJPA
Processo: 0022379-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022379-55.2011.8.14.0301
APELANTE: PRATICAGEM DA BACIA AMAZONICA ORIENTAL LTDA

APELADO: BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COFINS/PIS/PASEP. PRATICAGEM. NÃO PROVADOS INGRESSO DE DIVISAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR.

1- Não restou demonstrado nos autos o direito do apelante, considerando a inexistência de contrato firmado diretamente entre o armador/afretador/operador estrangeiro e as empresas de serviços de praticagem sediadas no país, condição necessária para que se opere a não incidência ou isenção da COFINS/PIS/PASEP sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.

2- Nos termos do voto do Relator, recurso desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0022379-55.2011.8.1.4.0301

APELANTE: PRATICAGEM DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA

APELADO: BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRATICAGEM DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA (fl.223-226, Id. 4256805), nos autos da AÇÃO CAUTELAR proposta pela apelante e pela UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA em face de BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA, que julgou improcedente o feito, nos termos do artigo 5º da Lei nº 10.637/2002 e art. 6º da Lei nº 10.833/2003.

Na origem, trata-se de Ação Cautelar (fls.2-12, Id. 4256797) onde as autoras alegam, em síntese, que são sociedades simples uni profissionais que prestam serviços a diversas empresas nacionais e estrangeiras. Informam que tais serviços quando prestados a sociedades estrangeiras são contatados através de agências marítimas que são os representantes nacionais no Brasil dos armadores estrangeiros (tomadores de serviço), os quais detêm contrato de câmbio para ingresso de divisas (dólares) no País.

Que por ser o tomador de serviços proprietário de navios de bandeiras estrangeiras e por ser a própria tomadora estrangeira, informou que há décadas nenhuma agência marítima que contrata os serviços de praticagem, em nome de empresa estrangeira, quando do pagamento, retém valores a título de PIS e COFINS, tributos federais que não incidem sobe serviços prestados a empresas estrangeiras em razão de que tais serviços geram ingresso de divisas no país.

Informou que o referido procedimento teve embasamento definitivo nas soluções de consulta n.º 41 e nº42 exaradas pela Superintendência da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal em Belém, que teve a seguinte conclusão:

“ CONCLUSÃO.

20. Diante do exposto e no uso da competência estabelecida no art. 48, §1º, inciso II, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, soluciona-se a presente consulta, em instância única, respondendo que não há incidência de PIS/PASEP e Confins sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.”

Segue relatando que constou no parecer a previsão de que o fato do pagamento ser realizado por pessoa diferente do transportador estrangeiro não faz com que haja a obrigatoriedade de retenção e transcreve outro trecho do referido parecer:

“Deste modo o fato do pagamento ser efetuado por pessoa diferente do transportador estrangeiro, não inibe a norma tributária em comento de produzir seus efeitos, visto que não é requisito dela que o pagamento seja realizado pela mesma pessoa a quem o serviço foi prestado. O que se exige para não incidência do PIS/PASEP e do COFINS, é um nexo causal entre o pagamento que representa o ingresso de divisas e a prestação de serviços a pessoa situada no exterior. Esse nexo é evidenciado pela própria legislação do BACEN, que autoriza esse tipo de transação.

Conclui-se que sendo o contratante a empresa estrangeira, a atuação do agente ou representante não descaracteriza o real contratante, nem o ingresso de divisas....”

A requerente, ora apelante, segue relatando na exordial que após anos de pagamento de suas solicitações sem qualquer retenção de PIS e COFINS em caso de prestação de serviços a empresas estrangeiras, a ré, ora apelada, passou a ameaçar de realizar as retenções com base em nova interpretação de seu setor jurídico sobre o parecer da Receita Federal, por entender que a passagem de texto que diz que a agência ou representante deve ter autorização do consulado para realizar tais operações e fazer a comprovação disto seria uma obrigatoriedade da praticagem.

Argumentou que o que caracteriza a não retenção é a prestação de serviços ao armador estrangeiro com ingresso de divisas no País, não importando a atuação ou não do agente ou representante.

Informa que suas alegações estão comprovadas através de e-mails anexados aos autos e a não retenção dos tributos durante anos está comprovada através de notas fiscais anexadas.

Em suas razões de direito a empresa requerente/apelante cita a legislação pátria referente à isenção do PIS/COFINS e que tais normativos conferem tratamento mais benéfico às receitas relativas à prestação de serviços destinados à pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior geradores de ingresso de divisas.

E, ao final, requereram, liminarmente, que a empresa requerida/apelada fosse proibida de realizar retenções de PIS e COFINS para serviços realizados pelas autoras/apelante a navios estrangeiros com ingresso de divisas no país, bem como a devolução de qualquer retenção anteriormente realizada. E, no mérito, a procedência do pleito.

Em sua defesa (fls.147-167, Id. 4256801), a requerida/apelada BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA alegou, preliminarmente,
ilegitimidade passiva ad causam
sob o argumento de que as requerentes/apelante não seriam partes legítimas para figurarem no polo ativo da demanda por se tratarem de tributos federais sobre os serviços prestados pelas requerentes/apelante.

No mérito, informa que é empresa de capital privado, prestadora de serviços de agenciamento marítimo, consubstanciado no atendimento a navios para armadores, afretadores e operadores nacionais e estrangeiros, com sede em Vitória/ES e diversas filiais no Brasil, dentre elas o Estado do Pará, conforme contrato social anexado aos autos.

Esclarece que seus serviços prestados no atendimento de navios compreendem, dentre outros: executar e promover junto às autoridades portuárias e marítimas os atos de diligências relacionados com a estadia do navio, bem como a defesa de seus respectivos interesses, contratando, em nome do tomador, os serviços de rebocadores e praticagem, emitindo e assinando conhecimentos de carga e outros documentos e tomando as medidas indicadas para o aprovisionamento de água e víveres.

Informa que para a execução de tais serviços, é contratada pelos armadores/afretadores/operadores, na maioria das vezes através de mensagens eletrônicas, ou seja, contratos tácitos, inexistindo outorga de instrumento de procuração, na maioria dos casos, sendo assim, mera mandatária, representante dos armadores/afretadores/operadores perante terceiros e autoridades portuárias, no limite de sua atribuição como agência marítima.

Segue esclarecendo que para a remuneração de seus serviços, bem como dos serviços contratados com terceiros, recebe dos armadores/afretadores/operadores um adiantamento de recursos os quais, no caso de clientes localizados no exterior, são realizados via remessas internacionais cambiadas no mercado financeiro, conforme as regras estabelecidas pelo Banco Central- BACEN.

E que, dentre os serviços contratados com terceiros, na qualidade de agência marítima, a requerida/apelada contrata, em nome dos armadores/afretadores/operadores, a prestação dos serviços de praticagem, atividade consistente no auxílio dos comandantes na condução segura de navios em áreas de navegação restrita, serviços esses prestados por empresas privadas formadas por profissionais habilitados, como é o caso das requerentes/apelante.

Informou que o serviço prestado pelas requerentes/apelante é diretamente ao armador/afretador/operador de navio e que a requerida/apelada não possui embarcações, muito embora a requisição e a remuneração de tal serviço sejam feitas pela requerida/apelada, em face de quem é emitida a nota fiscal, a qual especifica o navio atendido e/ou armador.

E, diante do serviço de praticagem contratado, a requerida/apelada possui o dever legal de reter os percentuais relativos aos tributos incidentes, em especial PIS e COFINS.

Relata a consulta efetuada pelas requerentes/apelante perante a Secretaria da Receita Federal, quanto à incidência ou não dos referidos tributos.

E, como existe a intermediação da agência marítima, tal qual a ora requerida, as requerentes/apelante não poderiam se eximir dos tributos, nem impor à requerida/apelada qualquer abstenção.

Informa que as Soluções de Consulta nº 41 e 42/2006 da Secretaria da Receita Federal estipularam com clareza condições que devem estar presentes para que a apelante esteja desobrigada do recolhimento do COFINS e do PIS/PASEP, condições que, supostamente, não estariam atendidas pelas empresas.

E, que, diante do quadro que se apresentou, não restou outra alternativa à requerida/apelada, senão efetuar a devida retenção do PIS e COFINS, tendo em vista a expressa obrigação legal e a inexistência de qualquer comando judicial ou ainda administrativo em sentido contrário.

Aponta a apelada que os artigos 30 e 31 da Lei 10.833/2003 dispõem que possui o dever legal de reter 4,65% sobre os pagamentos que efetuar a empresas prestadoras de serviços, sendo desse percentual 3% (três por cento) a título de COFINS e 0,65% a título de PIS/PASEP.

Argumenta que nem mesmo as requerentes/apelante estavam seguras quando a não incidência debatida, pois, caso assim não fosse, não buscariam perante a Receita Federal um esclarecimento, através dos processos administrativos de consulta.

Alega que a apelante deturpa os termos das Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal e que buscam impor à requerida/apelada uma consulta que não a vincula; que nada prescreve acerca da retenção/não-retenção por parte dos tomadores de serviço; e exige para a não incidência a presença de condições que as requerentes/apelante não possuem.

E que, mesmo que se concluísse que as Soluções de Consulta emitidas pela Secretaria da Receita Federal fossem capazes de compelir terceiros a deixar de efetuar as retenções em roga, alegou que as requerentes/apelante não demonstraram preencher as condições estabelecidas no referido ato administrativo para a não incidência dos tributos, pois, após detida análise de toda a legislação que disciplina a matéria, a Administração Pública concluiu que, para que as requerentes/apelante se enquadrassem na não-incidência tributária prescrita nos arts. 6º, II, da Lei 10.833/03 e 5º, II da Lei 10.637/02, deveriam possuir contrato de direito privado com a pessoa jurídica domiciliada no exterior, sendo imprestáveis, para tal fim, contratos firmados com a agência marítima, tal qual a requerida/apelada.

Segue relatando que as Soluções de Consulta apresentadas são claras ao afirmar que o PIS e COFINS não incidem sobre os serviços prestados pelas requerentes, desde que elas possuam contrato com os armadores domiciliados no exterior.

E, ciente das consultas, a requerida/apelada solicitou às requerentes/apelante que apresentassem os referidos contratos, de forma que, atendido o pressuposto, pudesse se resguardar de eventual fiscalização, e deixar de reter os tributos federais em roga.

Que a situação se verifica através dos documentos de fls. 29/39, Id. 4256797, dos autos, correspondências eletrônicas trocadas entre as partes e através das quais a requerida/apelada solicita reiteradamente que as requerentes/apelante apresentem os contratos firmados com os armadores.

Relata que solicitou um retorno das requerentes/apelante com relação aos contratos com os armadores reiteradas vezes e, diante do silêncio das requerentes/apelante, outra alternativa não lhe restou senão proceder com as retenções, sob pena de, em não o fazendo, ser autuada e compelida a ela mesma pagar os tributos não retidos, por força do artigo 128 do Código Tributário Nacional.

Registrou ainda ser incabível o pedido de devolução dos valores retidos pleiteados pelas requerentes/apelada, considerando que não poderia a requerida/apelada devolver algo que não está mais em sua posse, tendo em vista que os tributos foram recolhidos aos cofres públicos, somente podendo ser restituídos através de repetição de indébito.

Requereu, ao final, a improcedência da demanda, reforçando que existe obrigação legal de reter o tributo; a consulta apresentada não a vincula e em momento algum dispõe sobre o tema retenção; ou ainda porque as requerentes/apelada em nenhum momento demonstraram possuir contrato com os armadores, requisito exigido pela consulta para a não incidência do PIS e COFINS.

Às fls. 178/187, Id. 4256802, as requerentes/apelante apresentaram manifestação à contestação reiterando todos os argumentos da inicial.

Audiência de conciliação realizada (fl.221, Id. 4256804), ocasião em que não compareceram os representantes das requerentes nem seus advogados, da mesma forma, não compareceram o representante da requerida, somente sua advogada, que requereu o julgamento antecipado da lide, pleiteando ainda o acatamento da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida.

Após regular trâmite processual foi prolatada a sentença recorrida, cujo dispositivo final assim dispôs,
in verbis (
fls. 223-226, Id.42569085
:

“Isto posto e mais do que consta dos autos, julgo improcedente a ação cautelar contra Brazshipping Marítima Ltda. com fundamento no artigo 5º da Lei nº 10.637/2002 e art. 6º da Lei nº 10.833/200. Condeno também as autoras solidariamente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º, “c” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.”

Inconformada, a requerente apresentou o presente recurso de apelação repisando as alegações formuladas na petição inicial e pugnando, ao final, pelo provimento do apelo (fls. 227-239, Id. 4256806).

Contrarrazões ofertadas pela empresa BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA, às fls. 246/258, Id. 4256807, defendendo o acerto da decisão de primeiro grau e pugnando pela sua manutenção e desprovimento do apelo considerando que não restou demonstrado pelas requerentes/apelante os requisitos para a não incidência do PIS/PASEP e COFINS, uma vez que não firmou contrato de direito privado com a pessoa jurídica domiciliada no exterior.

O processo foi distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (fl.262, Id. 4256808), que, posteriormente, determinou a redistribuição do feito diante de sua opção para compor as turmas e sessões de Direito Público (fl. 264, Id. 4256808).

Após, o feito foi redistribuído à Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura (fl. 265, Id. 4256808) que, por motivo superveniente, se julgou suspeita de funcionar no feito (fl. 267, Id. 4256808).

Posteriormente, o processo foi redistribuído ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (fl. 270, Id. 4256808), que, igualmente, se julgou suspeito para julgar o processo (fl. 272, Id.4256808).

Em seguida, os autos foram redistribuídos à Excelentíssima Desembargadora Edinea Oliveira Tavares que constatou a existência de anterior Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferido nos autos da ação originária e distribuídos a esta relatoria e determinou a redistribuição do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A efeito de evitar qualquer dúvida e incidentes desnecessários, saliento que a r. Sentença
a quo
ora objurgada foi prolatada ainda sob a égide do Código de Processo Civil/73.

Nesse passo, considerando a vigência do CPC/2015, devo consignar que não é o caso de sua aplicação no julgamento em que questão, tomada da data da prolação da decisão (fls. 223/226, Id. 4256805), ocorrida em 22/10/2013.

Dessa forma, considerando que o ato processual de recorrer ataca sentença proferida na vigência do anterior estatuto processual, o procedimento de julgamento será aquele regrado pelo CPC/1973, em observância ao princípio
tempus regit actum.

Primeiramente, urge salientar, tal como dispõe na respeitável sentença ora recorrida, a competência desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito, considerando que restou comprovado nos autos que a Receita Federal não possui interesse na causa, uma vez que a discussão acerca da legalidade ou ilegalidade na retenção de valores dos tributos PIS e COFINS tem natureza unicamente na relação contratual firmada entre as partes litigantes.

Para melhor compreensão transcrevo os termos da decisão fustigada que dispõe acerca da competência desta Justiça Estadual para análise do processo:

“(...)

Inicialmente, é importante ressaltar que a Receita Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, proposta em face da empresa BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA, na qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade da retenção de valores pagos a título de PIS e COFINS.

É evidente a ausência de interesse jurídico da Receita Federal no presente feito, uma vez que a retenção indevida de valores de PIS e COFINS no caso em tela tem natureza unicamente na relação contratual firmada entre as partes litigantes.

Consectariamente, tratando-se de relação jurídica processual instaurada entre as empresas litigantes, não há interesse na lide da Receita Federal, no caso, a União, falecendo, a fortiori, a competência da Justiça Estadual.

Assim, equivocado o entendimento que postula a inclusão da União - Receita Federal – na relação processual, que importaria, em última análise, na declinação da competência para a Justiça Federal. Dessa forma, rejeito as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade ad causam da requerida.

(...)”

Feita a consideração inicial, passo para a análise do recurso.

De início, antecipo que o recurso de apelação deve ser desprovido, tendo em vista que a parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão recorrida, e mais,
a decisum
combatida está alinhada com a legislação de regência.

Pois bem, o cerne da demanda refere-se à obrigatoriedade ou não da retenção na fonte de CONFINS e PIS/PASEP por parte da empresa apelada/requerida.

O Juízo de primeiro grau, com fundamento no ordenamento jurídico pátrio que dispõe sobre os tributos federais em análise, julgou improcedente a Ação Cautelar sob os seguintes fundamentos:

“Diante de toda a fundamentação jurídica acima transcrita, não restou demonstrado pelas autoras os requisitos para não-incidência do PIS-PASEP, uma vez que não firmou contrato de direito privado com pessoa jurídica domiciliada no exterior.

Assim, a interpretação adotada pelo departamento jurídico da empresa requerida está correto, vez que reflete a melhor exegese das disposições em apreciação, pois a legislação, isenta de COFINS e do PIS/PASEP as receitas decorrentes de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas no país, fato que não foi devidamente comprovado pelas autoras.

Corroborando com este entendimento, constata-se que as autoras afirmam que existia entre as partes litigantes apenas um contrato verbal que era cumprido a anos de forma voluntária pela empresa BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA, ou seja, sem qualquer amparo legal.

Dessa forma, entendo que as autoras deixaram de comprovar uma das premissas básicas para a não incidência da COFINS e PIS/PASEP, ou seja, ser signatário de contrato de direito privado com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.

Isto posto e mais do que consta dos autos, julgo improcedente a ação cautelar contra BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA, com fundamento no artigo 5º da Lei nº 10.637/2002 e artigo 6º da Lei nº 10.833/2003. Condeno também as autoras solidariamente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º, “c”, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.”

A r. sentença impugnada deu correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, integrando-os ao voto.

De uma análise dos autos, verifica-se que a empresa apelante presta serviços a diversas empresas nacionais e estrangeiras e que tais serviços, quando prestados a sociedades estrangeiras, são contratados através de agências marítimas que são os representantes nacionais no Brasil dos armadores estrangeiros (tomadores de serviços).

A apelada é empresa de capital privado, prestadora de agenciamento marítimo, consubstanciado no atendimento a navios para armadores, afretadores e operadores nacionais e estrangeiros, com sede em Vitória/ES e diversas filiais no Brasil, dentre elas o Estado do Pará.

Discute-se nos autos a comprovação ou não por parte da apelante dos requisitos para a não incidência do PIS/PASEP e COFINS.

Pois bem, conforme corretamente abordado pelo magistrado de 1º grau em sua decisão o ordenamento jurídico pátrio confere tratamento mais benéfico às receitas relativas à prestação de serviços destinados à pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior. Senão vejamos.

“Lei 10.637/2002

Art. 5º. A contribuição para o PIS/PASEP não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:

(...)

II- prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004).”

“Lei 10.833/2003

Art. 6º. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:

(...)

II- prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004).”

Contudo, os requisitos para a configuração da não incidência de tais tributos não restaram comprovados nos autos.

De acordo com as Soluções de Consulta formuladas pela Secretaria da Receita Federal e anexadas aos autos pela própria apelante, fl. 26, Id. 4256797, para atender a condição prevista nos dispositivos legais citados acima é necessário que a apelante seja signatária de contrato de direito privado com pessoa jurídica (armador) residente ou domiciliado no exterior.

Para melhor análise, transcreve-se trecho da referida consulta:

“A Consulente afirma que presta serviços às embarcações de bandeira estrangeira pertencente a empresas com domicílio no exterior. No caso em análise, para atender a primeira condição prevista no dispositivo legal convém alertar que é necessário que a consulente seja signatária de contrato de direito privado com a pessoa jurídica (armador) residente ou domiciliada no exterior.”

Porém, em momento algum as requerentes/apelante comprovaram ser signatárias de contrato de direito privado com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.

Ademais, verifica-se dos autos (fls.29/39, Id. 4256797) correspondências eletrônicas trocadas entre as partes e através das quais a apelada solicita reiteradas vezes que a apelante apresente os contratos firmados com os armadores.

E, diante da ausência do contrato, outra alternativa não restou à apelada senão proceder com as retenções, sob pena de, em não o fazendo, ser autuada e compelida a pagar os tributos não retidos, nos termos do artigo 128 do CTN.

Nesse sentido, não restou demonstrado nos autos o direito da apelante, considerando a inexistência de contrato firmado diretamente entre o armador/afretador/operador estrangeiro e as empresas de serviços de praticagem sediadas no país, condição necessária para que se opere a não incidência ou isenção da COFINS/PIS/PASEP sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.

Assim, deve a empresa apelada, na condição de responsável tributária, reter na fonte, quando dos pagamentos realizadas às empresas de praticagem, o percentual relativo aos tributos COFINS/PIS/PASEP.

Acerca da necessidade de prova nos autos do ingresso de divisas e da prestação de serviços a domiciliado/residente no exterior para enquadramento nas regras de não incidência do PIS e COFINS previstas na legislação em vigência, já decidiu a jurisprudência pátria:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL-COFINS-ISENÇÃO-PRATICAGEM-ART. 6º, II, DA LC Nº 70/91: REVOGADO-
INGRESSO DE DIVISAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DOMICILIADO/RESIDENTE NO EXTERIOR: NÃO PROVADOS
.
1. O regular processamento do feito autoriza aplicar-se o §3º do art.515 do CPC. 2.STF: constitucional a revogação da isenção prevista na LC nº 70/91 pela Lei nº 9.430/96, esmaecido o vigor da SÚMULA nº 276/STJ, impertinente, doravante, examinar se atendidos ou não os critérios (DI nº 2.397/87). Indeferida a inicial da ADI nº 4071. 3- A interpretação das normas tributárias exige do exegeta aferição da fi (as que instituam benesses, tanto mais) nalidade do preceito, objetivando potencializar sua eficácia e preservação da “mens legis”. 4-
Não incide a COFINS sobre as receitas dos serviços prestados a pessoa residente ou (comprovadamente) domiciliada no exterior, cujo pagamento represente, de modo inconteste, “ingresso de divisas”
. 5- O preceito encerra nítida (art.14,III, da MP 2.158-35/2001 e art. 6º,II, da Lei 10.833/2003) intenção normativa de favorecimento “às exportações”, pois a própria Lei nº 10.865/2004, que introduziu o inciso II ao art. 6º da lei nº 10.833/2003 se refere, em seu cabeçalho/ementa, ao tema da importação/exportação. 6- A atividade da autora, que (ingresso ou saída de dividas) e confessadamente não se destina apenas a armadores ou navios estrangeiros, é só atividade interna comum, qualificável, quando muito, como atividade meio, ponte ou (argumentando apenas) suporte para “possíveis eventuais “ exportações ou importações de outrem, não sendo, só por si, portanto, serviço prestado a pessoa residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, que mereça ou que venha a merecer tratamento tributário privilegiado. 7 – A Carta Circular BACEN nº 2.297/1992 só afirma que as despesas dos transportadores estrangeiros, com serviços de praticagem, (armadores) inclusive, devem ser pagas em moeda nacional, mediante prévia venda de moeda estrangeira respectiva “a estabelecimento autorizado a operar no mercado de câmbio”, mediante atuação do agente/representante do armador no país. 8- O BACEN não possui competência tributária e não há qualquer prova nos autos (art. 164 da CF/88 e Lei nº 4.595/64) do atendimento à norma que defere (ônus da autora) a isenção. 9- Documentos em língua estrangeira exigem tradução para o vernáculo. 10- CTN: isenção reclama lei (art. 157 do CPC) específica (art. 111. II, c/c art. 108, § 2) e a interpretação restrita. 11- Apelação e remessa oficial providas: pedido improcedente 12- Peças liberadas pelo Relator, em 10/03/2009, para publicação do acórdão. (TRF-1 AC:113 MA 2001.37.00.000113-9, Relator: Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Data de julgamento: 10/03/2009, Sétima Turma, Data da Publicação: 17/04/2009 e DJF1 p.578).”

“PROCESSO Nº: 0802639-25.2013.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL AGRAVADO: CEARA MARINE PILOTS - EMPRESA DE PRATICAGEM DO ESTADO DO CEARA LTDA. ADVOGADO: FELIPE SILVEIRA GURGEL DO AMARAL (e outro) RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MARGARIDA DE OLIVEIRA CANTARELLI - 4ª TURMA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. PIS E COFINS. LEIS NºS 10.637/2002 E 10.833/2003. ISENÇÃO. I. Os artigos 5º, da Lei nº 10.637/02,e 6º, II, da Lei nº 10.833/03, ambos com redação dada pela Lei nº 10.865/04 preveem, respectivamente, que as contribuições para o PIS e para a Cofins não incidirão sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. II
. A empresa agravada fez comprovação nos autos de que presta serviço de praticagem para pessoas domiciliadas no exterior e recebe pagamento caracterizado como ingresso de divisas, enquadrando-se nas regras de não incidência do PIS e da COFINS previstas na legislação concernente, fazendo jus à isenção pleiteada
. III. Agravo de instrumento improvido.(PROCESSO: 08026392520134050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA DE OLIVEIRA CANTARELLI, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 07/01/2014).”

Ademais, o precedente informado pela apelante nos autos não merece acolhida (Processo nº 0001079-92.2013.4.01.0000/Trf1), considerando que se trata de uma decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, em análise prefacial, que, posteriormente, não foi conhecido pela perda superveniente do objeto.

Verifica-se, portanto, que nenhum argumento trazido pela apelante é capaz de afastar o entendimento firmado na decisão de primeiro grau, considerando a ausência de comprovação nos autos de que é signatária de contrato de direito privado com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.

Diante disso, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter na integralidade a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação exposada.

Belém (Pa), 22 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2021